Tribunal: TJES
Processo: 0070182-77.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070182-77.2003.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AEROPORTO MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO –
PENHORA DO BEM – POSTEIOR PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO –
ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Muito embora, de fato, tenha sido realizada penhora do imóvel no ano de 2006, o pedido de suspensão do feito formulado pelo Estado do Espírito Santo, em 2015, com esteio no art. 40 da LEF, revela um desinteresse da parte do exequente na expropriação do citado bem, autorizando, então, a contagem do prazo prescricional.

2.
É que, como cediço, segundo a sistemática do art. 40 da LEF e a jurisprudência pátria (Tema 390 do STF e Tema 566 do STJ), após o decurso do prazo de suspensão de um ano, inicia-se, de maneira automática, a contagem do prazo prescricional de cinco anos e, assim tendo em vista que o pedido de suspensão se deu em outubro de 2015 com seu término em outubro do ano seguinte (2016), restou prescrita a pretensão do Estado em outubro de 2021.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
AEROPORTO MÁRMORES E GRANITOS
, declarou prescrito o crédito consubstanciado na CDA nº 588/2000, que embasou a presente Execução Fiscal.

Em suas razões, aduz o Estado recorrente, em suma, que a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Aduz, assim, que, em 09/01/2006 (fls. 40), houve efetiva constrição de imóvel, sendo lavrado termo de penhora do imóvel MATRICULA Nº 21.722, ocorrendo, então, a interrupção do prazo.

Contrarrazões no id. 13369259 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0010182-77.2003.8.08.0011

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
AEROPORTO MÁRMORES E GRANITOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
AEROPORTO MÁRMORES E GRANITOS
, declarou prescrito
o crédito consubstanciado na CDA nº 588/2000, que embasou a presente Execução Fiscal.

Em suas razões, aduz o Estado recorren
te, em suma, que a efetiva
c
onstrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Aduz, assim, que, em 09/01/2006 (fls. 40), houve efetiva constrição de imóvel, sendo lavrado termo de penhora do imóvel MATRICULA Nº 21.722, ocorrendo, então, a interrupção do prazo.

Contrarrazões no id. 13369259 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com o Tema 568 do STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente. No entanto, a interpretação desse precedente deve ser contextualizada com o dever do exequente de promover o andamento do feito de forma diligente.

Nesse sentido, muito embora, de fato, tenha sido realizada penhora do imóvel no ano de 2006, o pedido de suspensão do feito formulado pelo Estado do Espírito Santo, em 2015, com esteio no art. 40 da LEF, revela, em meu sentir, um desinteresse da parte do exequente na expropriação do citado bem, autorizando, então, a contagem do prazo prescricional. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE BENS – IMÓVEL PENHORADO E AVALIADO – INÉRCIA DO CREDOR PARA LEVAR A HASTA PÚBLICA OU DEMONSTRAR INTERESSE EM ADJUDICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Havendo bens constritos, passado o período determinado pelo juízo sem qualquer impulso processual do exequente, inicia-se e opera-se a prescrição intercorrente, fulminando o direito material de ação.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa não somente quando o valor da causa for aviltante, como também naquelas que possuem valor excessivo. Assim, se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostra excessivo, necessário se torna sua minoração, consoante as disposições do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC/2015. (TJ-MS - AC: 08000127920178120032 MS 0800012-79.2017.8.12.0032, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2018)

É que, como cediço, segundo a sistemática do art. 40 da LEF e a jurisprudência pátria (Tema 390 do STF e Tema 566 do STJ), após o decurso do prazo de suspensão de um ano, inicia-se, de maneira automática, a contagem do prazo prescricional de cinco anos e, assim tendo em vista que o pedido de suspensão se deu em outubro de 2015 com seu término em outubro do ano seguinte (2016), restou prescrita a pretensão do Estado em outubro de 2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)